Tribunal: TJMT
Processo: 0000576-72.2013.8.11.0028
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000576-72.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDERSON GONCALVES DE LIMA - ME - CNPJ: 05.141.425/0001-34 (APELADO), ANDERSON GONCALVES DE LIMA - CPF: 809.513.681-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR.

3- Na hipótese de abandono pela Fazenda Pública, na execução fiscal não embargada, o processo será extinto por abandono de ofício, portanto, sem necessidade de requerimento do executado. Inaplicabilidade da Súmula no. 240 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000576-72.2013.811.0028 - CÓDIGO 85976 - COMARCA DE POCONÉ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: ANDERSON GONCALVES DE LIMA - ME e Outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Execução Fiscal no. 0000576-72.2013.811.0028 – Código 85976, ajuizada em face de
ANDERSON GONÇALVES DE LIMA - ME
e Outro, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. no 125184702 - pág 27).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que houve ofensa ao artigo 485, § 1o, do CPC que determina sua intimação pessoal, no prazo de 5 (cinco) dias antes da extinção da ação.

Aduz que, a extinção do feito por abandono da causa deve ser medida altamente excepcional, de modo que para caracterização do abandono deve haver inércia reiterada do Autor.

Sustenta que, o Estado foi intimado mediante carta para pagar a diligência do oficial de justiça (fls. 16), oportunidade em que requereu fosse observada a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública. Pedido este deferido e juízo e, assim, os autos foram enviados para a Procuradoria Geral em 24-6-2017 e recebido em 5-7-2017. Na sequência, foi certificado o decurso do prazo sem a manifestação do exequente, com a imediata conclusão dos autos para sentença.

Alegou, ainda, que, a extinção do feito por abandono não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, mas depende que seja expressamente solicitada pela parte contrária, conforme a súmula no 240 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença para retomada do prosseguimento do executivo fiscal.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID. no 125184702 - pág 45.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Execução Fiscal no. 0000576-72.2013.811.0028 – Código 85976, ajuizada em face de
ANDERSON GONÇALVES DE LIMA - ME e Outro
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. no 125184702 - pág 27).

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em
19-3-2013
, a presente Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débito no valor de R$ 12.508,07 (doze mil e quinhentos e oito reais e sete centavos) referente ao não recolhimento de ICMS garantido integral (ID. no 125184702).

Em 4-4-2017, o Estado de Mato Grosso peticionou informando o indeferimento do processo de compensação e, por conseguinte, requereu a remessa dos autos para a Procuradoria Geral do Estado, para posterior impulsionamento do feito.

O Magistrado deferiu o pedido no ID no 125184702 - pág 23, determinado vistas a PGE.

No ID no 125184702 - pág 25 foi certificado que decorreu o prazo sem que a parte autora se manifestasse, embora devidamente intimada.

Em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, do CPC (ID. no 125184702 - pág 27).

Contra essa decisão se insurge o Apelante.

No caso dos autos, a Fazenda Pública não se manifestou, conforme determinado na decisão judicial, o que ensejou a extinção do feito pelo Magistrado Singular; entretanto, tal decisão não poderia ser praticado antes da aplicação do § 1o do artigo 485 do CPC, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Teria o Magistrado, portanto, que intimar pessoalmente o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para sanar sua omissão, e como não houve a aplicação do referido dispositivo legal, a extinção é indevida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC/15.

(Ap 31629/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/4/2017, publicado no DJE 11/5/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO. INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual. No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1o do Código de Processo Civil. Recurso provido.

(Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

A falta do cumprimento dessa formalidade, por sua vez, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade.

Quanto ao disposto na Súmula no. 240/STJ, pontuo que, a regra é afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de abandono da Fazenda Pública, na execução fiscal não embargada, de forma que, se não for dado andamento ao processo no prazo de 30 dias, será ele extinto por abandono, de ofício; portanto, sem necessidade de requerimento do executado (Informativo 549/STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1.450.799/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.08.2014, DJe 3.9.2014).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Terceira Câmara Cível:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUERIMENTO DO RÉU – PRESCINDIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL – INTEGRAÇÃO – AUSÊNCIA DE EMBARGOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte.

A execução fiscal não embargada prescinde de requerimento do devedor para extingui-la por abandono. Inaplicabilidade do verbete de Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça.

(Ap 151525/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, publicado no DJE 5/12/2016). [Destaquei]

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022